Tribunal: TJMT
Processo: 1048277-70.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048277-70.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIAN MARKUS DE OLIVEIRA FANALE - CPF: 001.934.951-39 (RECORRENTE), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 233.839.849-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048277-70.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1048277-70.2025.8.11.0002

Recorrente:

Brb Banco de Brasília S/A

Recorrido
:
Julian Markus de Oliveira Fanale

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO FALSO ENTREGADOR. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CARTÃO. TRANSAÇÕES PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO TARDIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por transações realizadas com cartão de crédito em contexto de fraude praticada por terceiro; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige a demonstração de falha na prestação de serviço.

4.

O próprio consumidor entrega voluntariamente o cartão a terceiro desconhecido.

5.

As transações foram realizadas de forma presencial, com uso do cartão físico e credenciais válidas, o que indica regularidade sistêmica.

6.

A fraude decorre de engenharia social, conhecida como golpe do falso entregador, sem participação da instituição financeira.

7.

A conduta do consumidor rompe o nexo causal, configurando culpa exclusiva da vítima.

8.

A ausência de comunicação imediata ao banco acerca da fraude evidencia falta de cautela e impede a adoção de medidas de bloqueio.

9.

A comunicação tardia das transações reforça a excludente de responsabilidade da instituição financeira.

10.

Inexistente falha na prestação de serviço, não há dever de restituição de valores nem de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por transações realizadas com cartão físico mediante uso de senha pessoal quando há entrega voluntária do cartão a terceiro.

2.

A fraude por engenharia social configura culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

3.

A ausência de comunicação imediata do evento ao banco reforça a excludente de responsabilidade.

4.

Inexistente falha na prestação de serviço, inexiste dever de indenizar danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3°, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1044828-10.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1009568-03.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048277-70.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1048277-70.2025.8.11.0002

Recorrente:

Brb Banco de Brasília S/A

Recorrido
:
Julian Markus de Oliveira Fanale

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Brb Banco de Brasília S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(
Id
.
360102852
): julgou parcialmente os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

360102854): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(
Id.

360102856
): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048277-70.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1048277-70.2025.8.11.0002

Recorrente:

Brb Banco de Brasília S/A

Recorrido
:
Julian Markus de Oliveira Fanale

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra a sentença proferida na presente
ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta
Julian Markus de Oliveira Fanale
em face de
Brb Banco de Brasília S/A
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor é cliente titular de cartão de crédito emitido pela instituição financeira recorrida, sendo que, em 13/01/2025, realizou pedido de refeição pela plataforma Ifood e, após o cancelamento do primeiro pedido e a entrega regular de um segundo, compareceu ao local um indivíduo apresentando-se como entregador do pedido cancelado, solicitando pagamento presencial.

Relata que entregou seu cartão ao suposto entregador, que realizou diversas tentativas de transação, até que pegou a maquininha e efetuou o pagamento de R$ 85,32 (oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), digitando sua senha pessoal.

Aduz que, posteriormente, ao verificar a fatura, constatou duas transações nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), realizadas antes da operação legítima de R$ 85,32 (oitenta e dois reais e trinta e dois centavos). Sustenta que tais transações foram fraudulentas, realizadas por aproximação sem sua autorização, e que o banco falhou ao não bloquear operações atípicas, não enviar alertas e autorizar valores elevados sem mecanismos adequados de segurança.

Em contraponto, a instituição financeira alega culpa exclusiva do recorrente, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que,
as transações foram realizadas por meio do cartão físico, configurando culpa exclusiva da vítima.

A controvérsia cinge-se à existência de responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com cartão de crédito em contexto de fraude praticada por terceiro, mediante entrega voluntária do cartão pelo titular e utilização de senha pessoal.

Da análise dos autos verifica-se que o autor foi vítima de fraude realizada por terceiro fraudador. A narrativa apresentada na inicial descreve situação conhecida como variante do "golpe do falso entregador", em que o criminoso se vale de informações sobre pedidos realizados em plataformas digitais para abordar a vítima e simular situação de cobrança legítima.

Não há dúvida quanto à reprovabilidade da conduta criminosa, tampouco quanto ao prejuízo experimentado pelo consumidor. Contudo, a existência de fraude praticada por terceiro não conduz, automaticamente, à responsabilização da instituição financeira, sendo necessário verificar se houve falha na prestação de serviço bancário apta a estabelecer nexo causal com o dano.

O próprio recorrido admite, de forma expressa e inequívoca, que entregou seu cartão ao suposto entregador. Mais que isso, relata que "o entregador tomou o cartão da mão do requerente para passar" e que, após várias tentativas, "o próprio requerente pegou a maquininha e passou o valor do pedido e digitou a senha para efetuar o pagamento". Essa narrativa revela que o cartão permaneceu, durante todo o episódio, sob posse de terceiro, com anuência do titular, que inclusive manuseou o equipamento e digitou pessoalmente sua senha.

A situação configura típico caso de engenharia social, trata-se de golpe que se consuma fora do ambiente bancário, sem qualquer participação ou possibilidade de controle por parte da instituição financeira.

Registre-se que atualmente a tecnologia permite a realização de compras por
contactless
, ou seja, pagamento por aproximação, bastando aproximar o cartão da maquineta que a transação é automaticamente autorizada, não sendo solicitada a senha até determinado valor. Isso exige que o consumidor tenha cuidado redobrado com a guarda e vigilância de seu cartão, para que terceiro a ele não tenha acesso e, se caso obtenha, deve comunicar imediatamente à instituição financeira.

No caso dos autos, além de o autor entregar seu cartão a terceiro desconhecido, não apresentou aos autos a contestação tempestiva das transações que alega serem fraudulentas. A documentação acostada aos autos revela que o formulário de contestação das transações foi preenchido apenas em 28/01/2025, ou seja, quinze dias após a realização das operações questionadas, que ocorreram em 13/01/2025.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrente,
considerando que este realizou o cancelamento do cartão de crédito quando lhe foi solicitado
, sendo o prejuízo culpa exclusiva do recorrido.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO PERDIDO OU FURTADO EM VIAGEM INTERNACIONAL. COMPRAS REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO AO BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de suposta fraude em transações com cartão de crédito, alegadamente perdido ou furtado durante viagem internacional. Há três questões em discussão: (i) definir se há motivo para afastar a concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o recurso cumpre o requisito da dialeticidade; e (iii) determinar se as instituições financeiras respondem por compras realizadas antes da comunicação de perda ou furto do cartão. 3. A assistência judiciária gratuita é mantida quando inexistem elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência econômica da parte. 4. O requisito da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente apresenta fundamentos que buscam a reforma da sentença, conforme art. 42 da Lei no 9.099/1995. 5. O boletim de ocorrência demonstra que a recorrente apenas comunicou a perda do cartão seis dias após o extravio, período em que ocorreram as compras contestadas, o que revela ausência de vigilância sobre o cartão e seus dados. 6. As transações ocorreram antes de qualquer comunicação formal de perda ou suspeita de fraude, não sendo possível imputar às instituições financeiras a obrigação de bloqueio ou monitoramento prévio. 7. O art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, o que se verifica no caso concreto. 8. O uso presencial do cartão, com chip e senha pessoal, reforça a presunção de regularidade das operações e afasta a tese de falha na prestação do serviço. 9. Não se configura dano moral indenizável, pois o evento decorreu de conduta exclusiva da consumidora, sem demonstração de ilícito ou negligência do banco. 10. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita subsiste quando ausentes provas que afastem a declaração de hipossuficiência da parte. 2. O recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade quando expõe fundamentos que impugnam a sentença. 3. As instituições financeiras não respondem por transações realizadas antes da comunicação de perda, furto ou extravio de cartão. 4. A comunicação tardia do evento caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. 5. A ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor afastam o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1044828-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS COM USO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO – COMUNICAÇÃO DE PERDA/FURTO EFETUADA APÓS A OCORRÊNCIA DAS COMPRAS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É dever do titular a guarda e vigilância do cartão de crédito e da senha utilizada para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham. (N.U 1009568-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a parte autora entregou seu cartão a um desconhecido e não solicitou o bloqueio de forma tempestiva.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026